Tribunal: TJDFT
Processo: 0729179-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729179-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NÌVEA MARTINS DE OLIVEIRA, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em ação de execução ajuizada em seu desfavor por JULIANA ALVES CAROBA FERREIRA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 156308240 – autos de origem): “Trata-se de cumprimento provisório de sentença, em que a credora pretende o recebimento do montante de R$ 7.709,14. A executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 150018888 e requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Defende ainda a existência de erros nos cálculos da exequente, o que proporcionaria excesso de execução, além do direito à compensação de débitos, ao argumento de que a ora exequente é devedora da ora executada, nos autos do processo no 0707485-29.2019.8.07.0016, do montante de R$ 9.325,99, o que foi devidamente certificado ao ID 155718595. Reconhece como devido o valor de R$ 4.238,01. Instada a comprovar a gratuidade de justiça, a executada se manifestou ao ID 152244290. Resposta à impugnação ao ID 154785221, na qual a exequente argui que a gratuidade de justiça não deve ser concedida à executada, além de sustentar que não há erro nos cálculos que acompanham o pedido de cumprimento provisório de sentença. DECIDO. Inicialmente, indefiro a gratuidade de justiça à executada, uma vez que, da documentação anexa, constata-se que a parte aufere renda mensal acima da média nacional. Quanto à compensação de débitos entre as partes, convém mencionar que o art. art. 368 do Código Civil dispõe que, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. A executada NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA comprovou que possui o crédito de R$ 9.325,99 (ID 155718595), em face da credora perante o processo de no 0707485-29.2019.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, tendo a decisão de mérito nele proferida já transitado em julgado, estando em fase de cumprimento de sentença. Além disso, a executada reconhece que é devedora do montante de R$ 4.238,01. Com efeito, reconheço o direito à compensação do valor incontroverso de R$ 4.238,01, de modo que o feito prossegue para a liquidação do valor remanescente. A esse respeito, convém ressaltar que o feito que gerou o presente cumprimento provisório de sentença ainda não transitou em julgado, o que implica que eventual alteração no valor devido será computada após a liquidação do débito remanescente pela Contadoria Judicial. Constata-se que os parâmetros para o cálculo do valor decorrente do processo de no 0715622-39.2015.8.07.0016, não foram impugnados pela parte executada, notadamente no que concerne à data inicial para incidência de correção monetária e juros. Quanto ao valor controverso, decorrente dos processos 2011.01.1.061097-9 e 2011.01.1.010524- 8, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste sobre os cálculos da exequente de ID 149200659 e sobre os cálculos da executada de ID 150018888, bem como para que elabore cálculo no intuito de esclarecer sobre a existência ou não de crédito em favor da exequente. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Opostos embargos de declaração, a respectiva Decisão foi retificada da seguinte maneira: "Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. A embargante alega que houve omissão na decisão impugnada, no que se refere à penhora de bens e à fixação dos parâmetros dos cálculos. Intimada, a embargada apresentou contrarrazões no ID 159105269. DECIDO. Razão assiste à embargante quanto à existência de omissão, de modo que passo a analisar os argumentos. No que se refere aos parâmetros dos cálculos, necessário destacar que já foram definidos no acórdão do ID 149200663, tratando-se de meros cálculos aritméticos. Veja-se: "1) No caso do processo n° 0715622-39.2015.8.07.0016, o benefício econômico corresponde ao montante levantado pela ré por meio de alvará (R$ 6.060,00), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da expedição desse alvará e sofrer incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 403 do Código Civil); 2) Na hipótese dos processos n° 2011.01.1.010524-8 e 2011.01.1.061097-9, o proveito econômico auferido pela ré se trata do valor das dívidas canceladas em cada um desses autos (CDA n° 139031499 e 144614626, respectivamente), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da publicação da decisão que excluiu esses débitos e sofrer incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 403 do Código Civil);" Em sua impugnação, a executada/embargada apresenta os cálculos do valor devido e, em resposta, a exequente/embargante alega que "O cálculo apresentado pela executada simplesmente despreza a atualização do débito durante 7 (sete) anos, tentando argumentar que o proveito econômico obtido se restringiu ao valor histórico." De fato, o proveito econômico obtido pela executada com o êxito nas demandas não equivale ao valor histórico, mas sim, ao valor atualizado até a data de sua exclusão/cancelamento, até porque, se fosse obrigada a efetivar o pagamento das dívidas, arcaria com os encargos de mora acrescidos desde o seu vencimento. Assim, o proveito econômico equivale ao valor atualizado da dívida, conforme se observa dos seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PETIÇÃO INCIDENTAL APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO IRREGULAR EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. BELVEDERE GREEN. SUBMISSÃO DA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA, CONSISTENTE NA REGULARIZAÇÃO DO PARCELAMENTO. RESSARCIMENTO POR DESPESAS DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. ÓBICE À OUTORGA DE ESCRITURA. INEXISTÊNCIA. 1. (...) 9. Não tendo havido condenação, mas sendo possível estimar o proveito econômico obtido pelo autor, que corresponde ao valor que deixará de pagar à ré em virtude do acolhimento de sua postulação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante. 10. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1722748, 07233350320218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. (...) 3. Também não há erro na fixação de honorários. O valor da dívida atualizada, apresentada como valor da causa, corresponde, em tese, ao proveito econômico obtido pela parte autora: o critério adotado na fixação dos honorários não merece reparo. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1395227, 07018139320218070008, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, os cálculos da embargada/executada não podem ser acolhidos, pois destoam dos parâmetros fixados no acórdão, razão pela qual sua impugnação deve ser rejeitada, por não demonstrar o equívoco nos cálculos da exequente/embargante. Ademais, desnecessária a remessa dos autos à contadoria, ausente maior complexidade e considerando, ainda, que os cálculos da inicial devem ser acolhidos. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar a decisão, nos seguintes termos: "Trata-se de cumprimento provisório de sentença, em que a credora pretende o recebimento do montante de R$ 7.709,14. A executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 150018888 e requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Defende ainda a existência de erros nos cálculos da exequente, o que proporcionaria excesso de execução, além do direito à compensação de débitos, ao argumento de que a ora exequente é devedora da ora executada, nos autos do processo no 0707485-29.2019.8.07.0016, do montante de R$ 9.325,99, o que foi devidamente certificado ao ID 155718595. Reconhece como devido o valor de R$ 4.238,01. Instada a comprovar a gratuidade de justiça, a executada se manifestou ao ID 152244290. Resposta à impugnação ao ID 154785221, na qual a exequente argui que a gratuidade de justiça não deve ser concedida à executada, além de sustentar que não há erro nos cálculos que acompanham o pedido de cumprimento provisório de sentença. DECIDO. Inicialmente, indefiro a gratuidade de justiça à executada, uma vez que, da documentação anexa, constata-se que a parte aufere renda mensal acima da média nacional. Quanto à compensação de débitos entre as partes, convém mencionar que o art. art. 368 do Código Civil dispõe que, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. A executada NIVEA MARTINS DE OLIVEIRA comprovou que possui o crédito de R$ 9.325,99, atualizado até 14/03/2023 (ID 155718595), em face da credora perante o processo de no 0707485-29.2019.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, tendo a decisão de mérito nele proferida já transitado em julgado, estando em fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, a executada sustenta que é devedora do montante de R$ 4.238,01. Contudo, a impugnação da executada não pode ser acolhida, pois os cálculos não consideraram o valor atualizado das dívidas que foram canceladas em razão dos processos movidos por intermédio da exequente. O acórdão objeto de execução, ao arbitrar os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela executada com o êxito nas demandas, não considerou o seu valor histórico, mas sim, o valor atualizado das dívidas até a data de sua exclusão/cancelamento, até porque, se fosse obrigada a efetivar o pagamento das dívidas, arcaria com os encargos de mora acrescidos desde o seu vencimento. Portanto, REJEITO a impugnação da executada e HOMOLOGO os cálculos apresentados na inicial. Defiro a compensação do crédito de R$ 9.325,99, atualizado até 14/03/2023, que a executada possui em face da exequente. Intime-se a exequente para apresentar planilha de cálculos indicando o valor do débito, abatendo-se o valor a ser compensado, para subsidiar a pesquisa ao SISBAJUD. Prazo: 5 dias." (...)”. Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, o que está suficientemente demonstrado nos documentos juntados ao feito de origem. Defende, ademais, que havendo divergência nos cálculos apresentados pelas partes, deve ser promovida a elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial, nos termos do Acórdão de origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de gratuidade de justiça e de tutela recursal, para que sejam obstados os efeitos da r. Decisão vergastada até o julgamento final do recurso em tela. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão, a fim de que seja deferido seu pedido de gratuidade de justiça na origem e determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que seja realizada a apuração do quantum devido. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção de seus efeitos, exista o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico – em parte – a presença dos respectivos requisitos. O cerne da demanda, em relação à necessidade de remessa do feito de origem à Contadoria Judicial, remete à aferição dos valores efetivamente devidos pela parte executada, ora agravante. Nesse sentido, em seu pedido, a recorrente requer o provimento do presente recurso para remeter os autos à Contadoria Judicial a fim de que seja realizada a conferência dos cálculos apresentados pela parte exequente, com base no que fora determinado no v. Acórdão de ID n° 149200663. No caso, em que pese a inconteste impropriedade da planilha de cálculos apresentada pela executada/agravante, afere-se que os documentos anexos à Inicial no feito de origem (ID n° 149200659) também não se mostram aptos ao acolhimento. Nesse contexto, conforme argui a ora recorrente, os respectivos documentos não apontam, de forma unificada e pormenorizada, as datas e os parâmetros de cálculo utilizados pela parte agravada. Dessa forma, em que pese inexistir complexidade na elaboração do cálculo do valor devido, a remessa do feito à Contadoria Judicial é a medida que se mostra mais adequada para que, observando os parâmetros estabelecidos no Acórdão Executado, seja apurado o quantum debeatur. Ressalta-se, nesse sentido, que conforme determina o artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual, na hipótese em análise, mostra-se razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. Ademais, a respectiva remessa mostra-se necessária, também, perante a necessidade de se evitar o eventual excesso de execução. Nesse sentido é o posicionamento deste eg. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Ante a inexistência de complexidade na elaboração do cálculo do valor devido que justifique a realização de perícia contábil, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos no r. decisum exequendo, apurar o quantum debeatur. 2. A simples divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo não justifica, por si só, a determinação de realização de perícia contábil, na qual os devedores devem adiantar o pagamento de honorários periciais. 3. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1345744, 07040113020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS. CÁLCULOS REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento da parte, quanto aos tópicos que menciona, se funda no entendimento de que deve prevalecer a data do trânsito em julgado da sentença, o que dispensa perícia contábil, pois de fácil constatação o equívoco em sua interpretação. 2. Na hipótese, basta à Contadoria Judicial analisar se incluiu, ou não, nos cálculos, os depósitos judiciais já realizados aos autos pelos agravados, ou seja, as questões controversas levantadas pela agravante são de baixa complexidade, de sorte que a Contadoria Judicial possui conhecimento técnico suficiente para dirimir as dúvidas suscitadas quanto à elaboração dos cálculos para chegar ao saldo remanescente. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1239788, 07230663520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EFETUADOS A MAIOR EM VIRTUDE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE OS INSTITUIU. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUPERVENIÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL (LEI No 8.688/93). LEI NOVA HÍGIDA. OBSERVÂNCIA. MODULAÇÃO TEMPORAL. NECESSIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Constatado que a liquidação referente à apuração do quantum devido correspondente a diferenças de descontos previdenciários realizados a maior, com fundamento em lei declarada inconstitucional, não contemplou lapso temporal em que já vigorava nova regulamentação de descontos cuja higidez não foi contestada (Lei no. 8.688/93), deve ser essa norma observada desde sua entrada em vigor, devendo os cálculos de liquidação serem governados por estes parâmetros. 4. Nesses termos, a elaboração do cálculo pela Contadoria Judicial deve considerar a delimitação temporal imposta pela entrada em vigor da Lei 8.688/1993 para a apuração do valor devido à exequente, justamente para evitar excesso de execução com prejuízo para o erário e locupletamento dos exequentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1380562, 07192723520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito arguido pela agravante/executada. Já o perigo de dano se verifica da possibilidade de homologação de planilha que contenha valores superiores aos efetivamente devidos, o que implicará em lesão à agravante e no enriquecimento sem causa da parte exequente/agravada. Assim, deve ser concedida a tutela recursal nesse ponto, para determinar a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Por fim, no que remete à gratuidade de justiça, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, determina que: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” No mesmo contexto, cumpre destacar o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural. "(...) No entanto, a afirmação da hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)". (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, analisando os autos, verifica-se que a parte agravante juntou aos autos documentos (ID n° 152244294) que demonstram que sua renda mensal é de cerca de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) brutos, restando, após o abatimento dos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, o valor líquido de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, conforme o demonstrativo de imposto de renda, também anexado pela própria agravante, seus rendimentos totais tributáveis referentes ao exercício de 2022 totalizaram mais de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais). Ressalta-se, por fim, que não há elementos de prova nos autos que demonstrem a existência de gastos extraordinários que justifiquem o deferimento da medida pleiteada. Nesse contexto, os valores constantes do documento de ID n° 152246948 não se mostram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira da agravante, uma vez que, de acordo com os demais documentos apresentados, totalizam pouco mais da metade da renda líquida mensal da recorrente. Dessa forma, não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício almejado, afasta-se a probabilidade do direito da agravante nesse quesito. Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Em tempo, com base nos fundamentos previamente elencados, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora